Tribunal: STF
Processo: RHC 236471
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Iagan Alves Muller contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 804.611/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado em primeiro grau à pena privativa de liberdade de 11 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 33 dias-multa, no valor mínimo legal, e reparação do dano na quantia de R$ 3.640,00, pela prática dos crimes descritos nos arts. 155, caput, na forma do art. 71, e art. 157, §2º, VII, todos Código Penal. Irresignada, a defesa apelou perante o Tribunal local, que deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena, apenas quanto ao delito de roubo, para 9 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.



    A defesa alega constrangimento ilegal quanto à dosimetria da pena em decorrência da majoração, sem a devida fundamentação, da pena base considerando-se negativas as circunstâncias e consequências dos delitos, bem como a desproporcionalidade da fração adotada na terceira fase.



    Requer, ao final, “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja afastada a valoração negativa dos vetores circunstâncias do crime e consequências do crime, e seja reduzida a fração de aumento na terceira fase da dosimetria penal de 3/8 para 1/3, de modo a reduzir a pena aplicada ao paciente.”



    A Procuradoria-Geral da República, em manifestação da lavra do Subprocurador Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não provimento do recurso, estando o parecer assim ementado:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de diminuição da pena. Crimes roubo. 1. Não caracterizado o constrangimento ilegal. 2. Circunstâncias do caso que sustentam a fixação da pena base acima do mínimo legal e o agravamento da pena no patamar de 3/8 na terceira fase da dosimetria. 3. Pelo desprovimento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO E VÍTIMA IDOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. A valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo se deu com fundamentação idônea, observando-se o modus operandi empregado na prática delitiva, pois o Tribunal estadual considerou o fato de que o crime foi praticado no período noturno - por volta das 5h -, quando normalmente as pessoas estão descansando e a vigilância é reduzida, aduzindo, ainda, que o ingresso do agente na residência da vítima - pessoa idosa e que morava sozinha - facilitou a prática do delito, estando em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 3. As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo certo que "o trauma causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime" (AgRg no HC n. 785.572/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20/3/2023). 4. Segundo o enunciado n. 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. 5. Na hipótese, o Tribunal a quo apresentou fundamentação concreta, amparada nas circunstâncias mais reprováveis da prática do delito, ou seja, o fato de o "réu ter encostado a arma no pescoço da vítima demonstra maior reprovabilidade, com o risco concreto de causar-lhe relevante ferimento" para fixar o aumento de 3/8 (três oitavos), justificando a fração superior ao mínimo legal na terceira etapa da dosimetria. 6. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, os acréscimos à pena base levaram em consideração dois vetores negativos (circunstâncias e consequências), devidamente fundamentado, como se vê da ementa antes transcrita. Nesse sentido, não há falar em decisão que apresenta ausência de fundamentação idônea.



    Vê-se, portanto, que a pretendida redução da pena-base do recorrente e da fração de exasperação na terceira fase da dosimetria não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    No mesmo sentido: HC nº 129.920/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 18/12/15; RHC nº 127.819/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14/2/15; RHC nº 127.254/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29/5/15.



    Anoto, ainda, o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente